Tribunal: TJSP
Processo: 1009314-02.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo - Recurso nesta parte

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo - Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Condenação na restituição em dobro dos valores pagos a maior – Inadmissibilidade – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Engano justificável configurado – Recurso nesta parte provido."